Tribunal: TJSP
Processo: 1500095-57.2018.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000214987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500095-57.2018.8.26.0605, da Comarca de Andradina, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO e OLOTILDA LOPES BONIN.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
ministerial para condenar o réu Robson como incurso no artigo 33, "caput", da
Lei no 11.343/06, a seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, no piso mínimo,
mantida, no mais, a douta sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1500095-57.2018.8.26.0605 Comarca de Andradina.
Apelação Criminal no 1500095-57.2018.8.26.0605
1a Vara de
Andradina.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Robson Rafael do Nascimento e Olotilda Lopes Bonin
Voto no 33.691
1.
Os
réus
Robson
Rafael
do
Nascimento e Olotilda Lopes Bonim foram denunciados perante
o Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Andradina, como
incursos nos artigos 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06, porque teriam se associado entre si para a prática
do delito de tráfico de entorpecentes e no dia 10 de novembro
de 2018, por volta das 19h20min, na Rua Cuiabá, no 633, Vila
Santo Antônio, naquela cidade, o primeiro adquiriu, para fins
de tráfico, sem autorização e em desacordo com disposição
legal ou regulamentar, oito tabletes e um invólucro de
maconha, pesando 4.995g, com os quais a segunda foi
flagrada a trazer consigo e a transportar, substância
entorpecente causadora de dependência física e psíquica.
Finda a instrução, a ação foi julgada
parcialmente procedente e a ré Olotilda foi condenada como
incursa no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a um ano e
oito meses de reclusão, em regime prisional aberto, e cento e
sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo. Na mesma
decisão, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal, ela foi absolvida quanto à imputação de associação para
o tráfico e o réu Robson absolvido de todas as imputações que
lhe foram feitas nesses autos.
Inconformado,
o
Ministério
Público
apela buscando a condenação dos réus pelo crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1500095-57.2018.8.26.0605 Comarca de Andradina.
associação para o tráfico de entorpecentes, bem como do
corréu Robson também pelo delito de tráfico de drogas,
sustentando estarem provadas essas imputações.
Regularmente processado o recurso,
pelo provimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade do delito de tráfico
de drogas ficou provada pelos autos de exibição e apreensão,
bem como pelos laudos de constatação e de exame
toxicológico, atestando ser maconha o material apreendido,
substância essa entorpecente e que causa dependência física
e psíquica (fls. 37/38, 43/45 e 136/138).
A autoria pela ré Olotilda quanto a essa
infração também é certa, em face do conteúdo da insuspeita
prova oral, bem analisada na sentença de primeiro grau,
revelando que realmente a ré trazia consigo, ilegalmente, para
tráfico, oito tijolos de maconha apreendidos nos autos, como
ela mesma sempre admitiu, em confissão corroborada pelos
relatos dos policiais inquiridos, bem como pelas circunstâncias
da prisão dela, decorrente de bem sucedida diligência policial
em razão de denúncia anônima.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
sobreveio que a ré Olotilda com ela se conformou, o que
revelou a justiça da sentença nesse aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1500095-57.2018.8.26.0605 Comarca de Andradina.
Em seu recurso o Ministério Público
pretende a condenação do corréu Robson pelo crime de tráfico
de drogas e a de ambos os réus pelo crime de associação para
o tráfico.
Em que pesem as ponderações da obre
defesa do réu e do eminente magistrado prolator da respeitável
sentença atacada, a autoria atribuída ao réu Robson quanto ao
crime de tráfico de drogas também ficou demonstrada pela
prova reunida.
Sempre que interrogado, o réu Robson
negou a autoria delitiva, sustentando em Juízo estar sendo
injustamente incriminado por possuir antecedentes criminais
por tráfico de tóxicos. Narrou ter sido abordado pelos policiais
que pediram seu número de telefone, mas não conseguiram
completar a ligação, pois seu aparelho estava desligado há
tempos, o qual foi recarregado na delegacia, oportunidade em
que os agentes policiais realizaram nova ligação para o número
fornecido por ele, na tentativa de incriminá-lo (fl. 10 e mídia
digital).
De sua parte, a ré Olotilda confessou a
autoria quanto ao tráfico e contou ter aceitado transportar o
tóxico até Andradina pelo valor de R$.150,00 e, ao chegar na
cidade, combinou o ponto de encontro por telefone com o réu
Robson, porém foi detida pelos policiais antes que pudesse
entregar o entorpecente (fl. 8 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1500095-57.2018.8.26.0605 Comarca de Andradina.
Nos aspectos relevantes, os policiais
militares relataram terem recebido denúncia anônima dando
conta de que uma mulher levaria entorpecentes para o
traficante Robson, da cidade de Três Lagoas para Andradina,
razão pela qual diligenciaram nas proximidades do local onde
seria efetuada a entrega e também da residência do réu,
ocasião em que surpreenderam Olotilda na posse de vários
tijolos de maconha, tendo ela confessado que receberia a
quantia de R$.150,00 para levar o entorpecente até Robson,
que foi posteriormente detido ao passar pelo local da
abordagem. Segundo noticiaram, Robson já era conhecido no
meio policial como traficante e foi apontado pela corré como a
pessoa com quem ela tinha feito contato telefônico momentos
antes para combinar a entrega do tóxico, acrescentando ter o
delegado confirmado a associação de ambos os acusados para
o tráfico pelo aparelho celular de Olotilda, cuja ligação para o
número gravado na memória do aparelho fez tocar o telefone
de Robson (fls. 3/6 e mídia digital).
Por
sua
vez,
a
testemunha
Paulo
Rogério Berenguel informou que Robson lhe pediu uma carona
até o supermercado, sustentando não ter visto o réu falar ao
telefone, mas apenas visualizar o celular (fl. 7 e mídia digital).
Como se vê, a tentativa de exculpação
de Robson não poderia ser aceita, pois isolada nos autos,
contrastando com a delação da corré Olotilda e a insuspeita
narrativa dos policiais militares, que não tinham qualquer
motivo para lhe atribuir falsamente a propriedade do tóxico
apreendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no1500095-57.2018.8.26.0605 Comarca de Andradina.
No caso em pauta, inexiste razão para
duvidar da firme incriminação feita pelos policiais militares
responsáveis pela diligência. Nada de concreto se demonstrou
que pudesse tisnar de parcialidade a firme e harmoniosa
narrativa deles, não sendo crível fossem imputar delito de tal
gravidade à pessoa inocente, ainda mais se valendo de
expressiva quantidade de entorpecente.
A propósito, cabe lembrar prevalecer a
presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento
do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a
palavra deles ao noticiar em Juízo suas atividades no combate
e repressão à criminalidade, como tem assentado de forma
pacífica a jurisprudência, ao decidir que, “o valor do depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais
-
especialmente
quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso
de Mello, julgado em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Ademais, cabe frisar que se os fatos
tivessem se passado tal como alegado por Robson, no sentido
de que os policiais militares estariam tentando incriminá-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no1500095-57.2018.8.26.0605 Comarca de Andradina.
injustamente, incumbia-lhe procurar fazer prova em abono de
suas alegações, a teor do disposto no artigo 156 do Código de
Processo Penal, mas disso ele não se desincumbiu a contento,
cumprindo observar que até mesmo o relato do vizinho Paulo
Rogério contraria sua versão de que o aparelho celular estava
desligado por falta de bateria.
O que mais de concreto se apurou é ter
sido Robson detido ao passar pelo local da prisão em flagrante
da ré Olotilda, no momento em que ela entregaria o tóxico ao
destinatário final, cujo número de contato era o mesmo do
celular pertencente ao réu, conhecido no meio policial como
traficante e cuja voz foi identificada pela corré como sendo
correspondente à da pessoa com a qual ela havia combinado
anteriormente o ponto de encontro.
A respeito da delação, cumpre trazer à
baila julgado no sentido de que “As declarações do co-réu de um
delito tem valor quando, confessando a parte que teve no fato
incriminatório, menciona também os que neles cooperaram como
autores, especificando o modo em que consistiu esta assistência ao
delito” (RT 419/295).
Portanto, de se reconhecer que há nos
autos prova suficiente da imputação feita na denúncia contra o
réu Robson. As circunstâncias da prisão, em que se confirmou
a denúncia anônima, além da quantidade do entorpecente
apreendido não deixaram dúvida alguma quanto a se destinar o
tóxico ao insidioso comércio, merecendo prevalecer o relato
seguro dos policiais militares e a delação da corré Olotilda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no1500095-57.2018.8.26.0605 Comarca de Andradina.
sobre a inconvincente versão oferecida pelo apelado Robson,
que em vão procura fazer crer se tratar de flagrante preparado.
Todavia, em que pesem as razões da
digna Promotora de Justiça recorrente, o conjunto probatório
não se revelou suficiente para o reconhecimento de que os
réus de fato teriam se unido em quadrilha organizada, com
hierarquia de posições, atuando de maneira estável e
permanente, para a prática do comércio de tóxicos, o que
afasta a imputação de associação para o tráfico, como bem
reconhecido na douta decisão recorrida, porque para a sua
caracterização, como já decidiu o Pretório Excelso, “é
imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e
permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais
pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006.
Doutrina. Precedentes” (HC no 137471, 5a Turma, Relator Ministro
Jorge Mussi, julgado em 2.09.2010).
Diante disso, foi correta a absolvição
dos réus no que tange a essa imputação de associação para o
tráfico, motivo pelo qual a sentença não comporta alteração no
que tange a esse delito.
Quanto à dosimetria do crime de tráfico
de drogas, é bem de ver que as sanções impostas à ré Olotilda
menor patamar, o que impediu pudesse a circunstância
atenuante da confissão influir no cálculo, incidindo no caso a
Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça que
dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir
à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no1500095-57.2018.8.26.0605 Comarca de Andradina.
A significativa quantidade de droga
apreendida (cerca de cinco quilos de maconha), que permitiria
atingir um grande número de viciados com a confecção de
centenas de porções individuais, não recomendava o tratamento benevolente conferido na sentença, com a
aplicação do redutor máximo de dois terços previsto no artigo
33, § 4o, da Lei Antidrogas, -com o que se conformou a douta
Promotora de Justiça-, nada mais podendo a ré Olotilda
pretender, mormente porque, fixado o regime prisional aberto,
a punição já lhe ficou de muito bom tamanho.
No cálculo das penas de Robson, por
força dos maus antecedentes (fls. 57/62), fixa-se a base um
sexto acima do menor patamar, ou seja, em cinco anos e dez
meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no
piso mínimo.
Comprovada a reincidência específica
(fls. 63/64), as penas são acrescidas de um sexto, alcançando
seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e
oitenta dias-multa, no piso mínimo.
Por ser o apelado reincidente, por
expressa vedação legal é inviável a aplicação do redutor do
artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos.
Oportuno ponderar que esse benefício,
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, decorre de
política criminal voltada a conferir tratamento mais benevolente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no1500095-57.2018.8.26.0605 Comarca de Andradina.
apenas ao agente primário, possuidor de bons antecedentes e
que não se dedique a atividades criminosas ou integre
organização dessa natureza, de modo que a negativa de sua
aplicação, pelo não atendimento aos requisitos legais,
no
caso, em face dos maus antecedentes e da reincidência do réu,
além da quantidade de droga indicativa da estreita vinculação dele
com o nefasto comércio , não configura qualquer ofensa ao
princípio da proporcionalidade ou da individualização da pena e
do “ne bis in idem”.
O regime prisional inicial fechado é de
fato o único cabível na espécie, em face da extensão da pena
privativa de liberdade ora aplicada, além da reincidência do
réu.
Portanto, para os fins acima expostos é
que se impõe o parcial provimento do recurso ministerial.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso ministerial para condenar o
réu Robson como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, a seis anos, nove meses e vinte dias de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e seiscentos
e oitenta dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a
douta sentença recorrida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -